Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS EM ATRASO. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO. COBRANÇA DO IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A correspondência entre o pedido e a sentença é medida que se impõe, nos termos do que dispõe o princípio da congruência ou correlação. É vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi requerido na inicial, devendo a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
2. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, compensados eventuais pagamentos efetuados, nos termos da Lei no 8.245/91.
3. Comprovados regularmente a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, correta a sentença que decretou a rescisão do contrato e, por conseguinte, condenou os réus ao pagamento dos alugueis em atraso.
4. A responsabilidade pelo pagamento das contas de água e energia é do contratante do serviço, porquanto constituem obrigação de natureza pessoal.
5. A cobrança do IPTU é de responsabilidade do locatário, desde que esteja prevista no contrato de locação. Não restando demonstrado que tais valores são devidos pelos réus, não há como condená-los a ressarcir esta despesa a parte autora.
6. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
7. Apelo dos autores não provido. Apelo dos réus parcialmente provido.